Tribunal: TJBA
Processo: 0300472-12.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação Criminal n.º 0300472-12.2019.8.05.0271 Vara de Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Valença Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Apelante: GABRIELA OLIVEIRA SILVA Defensor (a) Público (a): Luiz Fillipe Cardoso Maline Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor (a) de Justiça: Rafael Vidal Cendon D'Almeida Procurador (a) de Justiça: Lais Teles Ferreira ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA (CP, art. 129, § 2º, IV). NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM PERSPECTIVA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE POR DESPROPORCIONALIDADE DO CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. AGRAVANTE DE MOTIVO TORPE MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO PRESERVADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a Apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 2º, IV, do Código Penal, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. As questões em debate consistem em: (i) definir se a alteração da capitulação jurídica de lesão grave para gravíssima, na sentença, configurou vedada mutatio libelli; (ii) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em perspectiva; (iii) analisar a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa; (iv) aferir a possibilidade de desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato; e (v) reexaminar a dosimetria da pena, incluindo a pena-base, agravantes e regime prisional. III. Razões de decidir 3. A alteração da capitulação jurídica na sentença, sem modificar a descrição fática da denúncia, que já narrava a agressão com instrumento cortante e a necessidade de cirurgia, configura emendatio libelli (art. 383, do CPP), e não mutatio libelli (art. 384, do CPP), não havendo nulidade por ofensa ao princípio da correlação. 4. A prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética (prescrição em perspectiva) é inadmissível no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento consolidado na Súmula 438, do STJ. 5. O uso de garrafa de vidro quebrada como instrumento cortante foi considerado meio desproporcional e imoderado, incompatível com a excludente do art. 25, do Código Penal. 6. A versão defensiva de que a lesão ocorreu acidentalmente durante a luta corporal foi reputada isolada e inverossímil, diante do depoimento testemunhal, do laudo pericial e da ausência de lesões na ré. 7. A desclassificação para vias de fato foi rejeitada, porque a conduta produziu lesão corporal gravíssima, com limitação funcional, deformidade permanente e ofensa efetiva à integridade física da vítima. 8. O dolo de lesionar foi reconhecido a partir da escolha do meio empregado e da forma de execução, consistentes em quebrar uma garrafa e utilizá-la para golpear a vítima. 9. A valoração negativa da culpabilidade foi mantida com fundamento autônomo na maior intensidade do dolo, evidenciada pela continuidade da investida após o primeiro golpe e pela direção dos ataques contra regiões sensíveis do corpo da vítima. 10. A valoração negativa das consequências do crime foi preservada, porque os danos psicológicos, a necessidade de fisioterapia por mais de doze meses e o comprometimento da rotina laboral da ofendida extrapolaram a elementar típica da deformidade permanente. 11. O critério de exasperação da pena-base adotado na sentença foi reputado desproporcional, razão pela qual aplicou-se o incremento de 1/8 sobre o intervalo do preceito secundário do tipo e reduziu-se a pena-base para 3 anos e 6 meses de reclusão. 12. A agravante do motivo torpe foi mantida, porque a prova oral apontou que o crime decorreu de rixa anterior relacionada a ciúmes e desavenças ligadas à vida amorosa de terceiros. 13. O regime inicial semiaberto foi preservado em razão do montante da pena definitiva aplicada (04 anos e 01 mês de reclusão) e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 14. O pedido de gratuidade de justiça e isenção de custas processuais não foi conhecido, por competir ao Juízo das Execuções Penais a análise da condição financeira do sentenciado para arcar com tal ônus. IV. Dispositivo e Tese 15. Recurso conhecido em parte, e, nessa extensão, parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena definitiva para 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantida a condenação pelo art. 129, § 2º, IV, do Código Penal e, no mais, as disposições remanescentes da sentença. Tese de julgamento: 1. É cabível a emendatio libelli quando a sentença apenas atribui definição jurídica diversa aos fatos descritos na denúncia, sem alteração do quadro fático imputado. 2. É inadmissível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, por ausência de previsão legal. 3. Não se configura legítima defesa quando a agressão com instrumento cortante ocorre com emprego de meio desproporcional. 4. É inviável a desclassificação para vias de fato quando a conduta produz lesão corporal gravíssima comprovada por laudo pericial e prova oral. 5. A maior intensidade do dolo e as consequências psicológicas e funcionais que extrapolam a elementar típica autorizam a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria. 6. A necessidade de adoção de critério proporcional de exasperação da pena-base autoriza a redução da reprimenda quando o incremento fixado na sentença se mostra desarrazoado. 7. A análise do pedido de gratuidade de justiça e isenção de custas processuais compete ao Juízo das Execuções Penais. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 25; CP, arts. 109 e 110; CP, art. 117; CP, art. 129, § 2º, IV; CP, art. 33, § 2º, “b”, e § 3º; CP, art. 44, I; CP, art. 61, II, “a”; CP, art. 77; CPP, art. 383; CPP, art. 384; CPP, art. 804. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.213.820/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 29.10.2025, DJEN 4.11.2025. STJ, REsp n. 2.158.574/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3.12.2024, DJEN 20.12.2024. STJ, HC n. 846.594/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024. STJ, AgRg no REsp n. 2.241.894/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 4.3.2026, DJEN 12.3.2026. STJ, AgRg no REsp n. 1.819.560/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 9.6.2020, DJe 23.6.2020. STJ, AgRg no AREsp n. 2.154.927/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 6.2.2024, DJe 14.2.2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 6.12.2022, DJe 13.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0300472-12.2019.8.05.0271, oriundos da 2ª Vara Criminal da Comarca de Valença, tendo, como Apelante, GABRIELA OLIVEIRA SILVA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE, e, nessa extensão, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça